Tribunal: TJMT
Processo: 1007820-36.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007820-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUCY SECUNDINO SILVA - CPF: 003.088.831-01 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDINEI PINTO MACIEL - CPF: 027.062.941-67 (AGRAVADO), LETICIA FERREIRA DO CARMO PEREIRA - CPF: 036.014.071-83 (AGRAVADO), LUCILENE MORAIS GREGORIO - CPF: 284.050.131-72 (AGRAVADO), CELIO CEZILIO DE FREITAS - CPF: 411.572.221-53 (AGRAVADO), ANTONIO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 627.011.006-82 (AGRAVADO), CLARICE DE QUEIROZ ROSA - CPF: 474.766.991-49 (AGRAVADO), VILMA APARECIDA BRANDAO - CPF: 695.366.431-20 (AGRAVADO), WALKIRIA FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 560.863.506-04 (AGRAVADO), ELCI DIAS PEREIRA AMARO - CPF: 846.058.041-53 (AGRAVADO), NILSON MAIA RODRIGUES SALOMAO - CPF: 799.199.011-72 (AGRAVADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - Relator, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - 1ª Vogal e Des. Marcio Aparecido Guedes - 2º vogal )

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE MONOCRATICAMENTE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORARIOS PERICIAIS – TESE DE VALOR EXCESSIVO – NÃO VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO – PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por exequente, arbitrados a título de honorários periciais, o qual corresponde a menos que o teto máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ nº 232/2016, harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, de modo a manter o valor dos honorários periciais fixados pelo juízo
a quo
no patamar de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que não fora observada o disposto na Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, cujo teor prevê o teto máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) a ser fixado em laudos periciais em demandas propostas por servidores contra a Fazenda Pública, no caso de ciências Econômicas/Contábeis, sendo esta a hipótese dos autos, por se tratar de demanda de URV (Id. 213789654, fl.04).

Argumenta que, o valor de R$ 300,00 atualizado pelo IPCA-E, no ano de Janeiro de 2024 resulta na importância de R$ 425,40 (quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos).

Defende que há de se aplicar a tese de incidência deste montante fixo de R$ 425,40 (quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), acrescido por 1/3 deste valor para cada servidor adicional, ou seja, R$ 141,80 (cento e quarenta e um reais e oitenta centavos) de modo a resultar na totalidade final de R$ 1.843,40(mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta centavos) (Id. 213789654, fl.09).

Afiança que “
não será realizado vários laudos periciais, mas um único, uma vez que se trata de 11(onze) autores da mesma carreira, Educação Básica, ocupante dos cargos efetivos de: Professor, Técnico e Apoio
” (Id. 213789654, fl.06).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja fixada a verba honoraria no patamar de R$ 1.843,40(mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta centavos).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 218107651).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem,
Lucy Secundino Silva
e
Outros
,
propuseram cumprimento de sentença em desfavor do Estado de Mato Grosso objetivando o recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão da URV.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio decisão interlocutória cujo teor determinou a realização de laudo pericial, oportunidade em que fixou-se o valor de R$ 400,00 (quatrocentos) reais por exequente, a título de honorários periciais em favor do Expert nomeado pelo juízo

Contra essa decisão, houve interposição de recurso de agravo de instrumento, ao qual fora monocraticamente negado provimento, de maneira a manter o valor dos honorários periciais no patamar de
R$ 400,00
(quatrocentos reais) por servidor exequente,
quantia esta correspondente ao valor aproximado
do teto de R$ 300,00 (trezentos reais) devidamente atualizado no ano de 2023, a teor da Resolução nº 232 do Conselho Nacional de Justiça.

Daí a Interposição do agravo interno.

A insurgência posta em análise, se resume, na repetição dos mesmos argumentos apresentados por ocasião da interposição do agravo de instrumento, em especial na insistência pela adoção da tese de fixação do valor de
R$ 425,40 (quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), acrescido por 1/3 deste valor para cada servidor adicional, ou seja, R$ 141,80 (cento e quarenta e um reais e oitenta centavos) de modo a resultar na totalidade de R$ 1.843,40(mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta centavos).

Vejamos o disposto na Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça:

“
Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

(...)

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5º Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
.”

ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO 2016

TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS

ESPECIALIDADES

(...)

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE

1.
CIÊNCIAS ECONÔMICAS/CONTÁBEIS

(...)

1.1 - Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/
Estado
/Município

VALOR MÁXIMO

R$ 300,00
”

Da análise da normativa de regência, verifica-se o estabelecimento como valor máximo dos honorários periciais em
R$ 300,00 (trezentos reais)
, em se tratando de laudo em demanda proposta por servidor contra o Estado, para a emissão de laudo de Ciências Econômicas/Contábeis.

Por outro lado, nos termos do artigo 2°, § 5°, já transcrito alhures, os valores indicados na tabela transcrita
serão ajustados anualmente
, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

In casu
, o juízo singular condutor da fase de cumprimento de sentença, fixou os honorários periciais no valor
de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por exequente.

Pois bem, tendo em mente estas premissas, nota-se que não há como minorar a quantia supracitada, uma vez que, se utilizarmos como parâmetro o valor nominal de R$ 300,00 (trezentos reais) previsto no art. na Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, o qual, conforme já dito, deverá ser atualizado monetariamente com periodicidade anual, chegaremos a
um valor
superior aos R$ 400,00
(quatrocentos reais) já fixados previamente pelo juízo.

Ora, diante do simples exame da tese indicada pelo próprio Ente Federativo (Id. 213789654, fl.06), é possível constatar que o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), no já ultrapassado ano de 2024, perfazia o valor de 425,40 (quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos).

Logo, não há como acolher a pretensão de redução, tendo por arrimo o argumento de necessidade de incidência do ato normativo oriundo do CNJ, sob pena de se configurar o instituto da
reformatio in pejus
em desfavor do Ente Público agravante.

De mais a mais,
conforme já dito na decisão anterior
, no caso concreto, existem 11 (onze) servidores exequentes, os quais são detentores
de vencimentos e cargos diferentes
, razão pela qual, também não há como acolher a tese de fixação de 425,40 (quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), com acréscimo de 1/3 deste valor (um terço) por servidor.

Sob esta perspectiva, tenho que o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) estabelecido por servidor exequente, afigura-se justificável e razoável, uma vez que, repise-se, o cumprimento de sentença em questão engloba 11 (onze) servidores, com vencimentos e consequentemente peculiaridade distintas.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024